Tribunal: TJPA
Processo: 0800317-72.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800317-72.2023.8.14.0040

APELANTE: JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À PREVIDÊNCIA SOCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por José Ferreira de Lima Filho contra sentença da 3ª Vara Cível de Parauapebas que, nos autos de ação de concessão de auxílio-acidente, julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo a prescrição do fundo de direito com base no art. 487, II, do CPC. O autor alegou que sofreu acidente de trabalho em 2010, resultando em sequelas incapacitantes, e pleiteou o benefício previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91. A sentença considerou prescrito o direito em virtude da inércia superior a 10 anos. O apelante sustentou a natureza de trato sucessivo da obrigação, a inexistência de prazo decadencial para a concessão inicial e o erro em julgar o mérito com base na prescrição do fundo de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição do fundo de direito na ação que visa à concessão inicial de benefício previdenciário de auxílio-acidente; (ii) determinar se é possível o reconhecimento da prescrição apenas das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão inicial de benefício previdenciário constitui direito fundamental de natureza alimentar, imprescritível, conforme entendimento firmado pelo STF no RE 626.489/SE (Tema 313) e reiterado na ADI 6.096/DF, o que afasta a prescrição do fundo de direito.

Nas ações previdenciárias que envolvem obrigação de trato sucessivo, aplica-se apenas a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932, atingindo exclusivamente as parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação, conforme a Súmula 85 do STJ.

A ausência de requerimento administrativo específico para a concessão do auxílio-acidente não impede a pretensão judicial, pois a cessação do auxílio-doença sem conversão em outra espécie já caracteriza resistência administrativa implícita e legitima o interesse de agir.

A sentença recorrida não observou a natureza do direito pleiteado e aplicou incorretamente a prescrição do fundo de direito, motivo pelo qual deve ser anulada para o regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

O direito à concessão inicial de benefício previdenciário é imprescritível por se tratar de direito fundamental de natureza alimentar.

Nas ações de trato sucessivo, somente incide a prescrição quinquenal quanto às parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

A ausência de requerimento administrativo específico não afasta o interesse de agir quando há cessação do benefício anterior sem a devida conversão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; Lei nº 8.213/91, art. 86; CPC/2015, art. 487, II; Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 626.489/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 23.09.2014 (Tema 313); STF, ADI 6.096/DF; STJ, AgInt no REsp 1.805.428/PB, Rel. Min. Manoel Erhardt, DJe 25.05.2022; STJ, REsp 1.576.543/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 12.03.2019; TJPA, ApCiv nº 0815684-73.2022.8.14.0040, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 11.12.2023.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 121ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 30/06/2025 a 07/07/2025, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de Apelação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ FERREIRA DE LIMA
em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas (Id 117634528) que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio Acidente, julgou improcedente o pedido inicial, declarando a prescrição.

Em suas razões (Id. 17634529), o apelante alega que, nas ações de trato sucessivo, o fundo do direito não prescreve, mas somente as parcelas devidas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Sustenta o interesse de agir do autor e o erro
in judicando
quanto à extinção do feito com resolução do mérito sem apreciação do pleito constante na peça vestibular.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões recursais (Id. 17634532).

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção (Id. 24055088)

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

O cerne da controvérsia consiste em aferir sobre o acerto ou não da sentença recorrida, que declarou a prescrição do fundo de direito e extinguiu a ação nos termos do art. 487, II do CPC.

Cuida-se de ação previdenciária para concessão de auxílio acidente em que o autor narra que, mantinha vínculo empregatício com a empresa LAZARO DE DEUS VIEIRA NETO e sofreu acidente de trabalho em 16/07/2010, resultando-lhe em fratura do braço esquerdo (CID 10.S42), ficando impossibilitado de prosseguir com as suas atividades com total exatidão, tendo em vista ter restrição para atividades que demandem esforço físico dos membros afetados.

Alega que apresenta todos os requisitos legais para que lhe seja concedido o benefício previdenciário: 1. possuía a condição de segurada da Previdência Social, na data da perícia, o que inclusive em momento algum fora negado pelo órgão administrativo; 2. descabe mencionar carência, uma vez que esta não é necessária para a concessão deste benefício. Ainda, que é portador de sequela do acidente o que lhe dá o direito conforme art. 86, da Lei nº 8.213/91.

Prolatada sentença extintiva do feito, com o seguinte termo dispositivo:

“Por todo o exposto, reconheço, de ofício, a prescrição tratada e JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Dispenso o pagamento de custas processuais e honorários, em face da gratuidade processual, que ora defiro, eis que presentes os requisitos legais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se
”.

O Juízo
a quo
considerou que a pretensão se encontrava fulminada pela prescrição, uma vez que o acidente ocorrera em 2010 e o benefício temporário cessado em 2011, tendo sido a ação ajuizada em 2023.

Destaco trecho da sentença:

“De acordo com o entendimento delineado alhures, o caso, sub judice, se amolda, às teses firmadas, tendo em vista o autor afirmar que teve a concessão ou prorrogação negada por ocasião do benefício concedido em razão do acidente, e cessado em 2011, após o que, quedou-se inerte, propondo a presente ação cerca de 12 anos depois da negativa, inclusive, pleiteando parcelas desde a DCB.”

A conclusão do juízo se fundamenta em precedente do STJ (EREsp 1269726) que expressa o seguinte entendimento “inexistindo negativa expressa e formal da administração, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1º do Decreto-Lei 20.910/1932 e “a pretensão em reverter o ato administrativo indeferitório do auxílio-doença, mercê da temporariedade do benefício, está sujeita à prescrição do artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932”.

O STJ, entretanto, vem adotando o entendimento firmado pelo STF de que o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua qualquer consequência negativa à inércia do beneficiário, reconhecendo que inexiste prazo decadencial para a concessão inicial de benefício previdenciário. Senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N. 85/STJ. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADI 6.096/DF. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, Â§ 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I _ Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O direito fundamental a benefícios previdenciários não é atingido pela prescrição de fundo de direito, sendo objeto de relação de trato sucessivo e de natureza alimentar, incidindo a prescrição somente sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes. III - Diante da decisão do STF na ADI 6.096/DF, não é possível inviabilizar o próprio pedido de concessão do benefício (ou de restabelecimento) em razão do transcurso de quaisquer lapsos temporais - seja decadencial ou prescricional -, de modo que a prescrição se limita apenas às parcelas pretéritas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ. ( AgInt no REsp n. 1.805.428/PB, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 25/5/2022.) IV _ Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V _ Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, Â§ 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI _ Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1957379 CE 2021/0157364-7, Data de Julgamento: 05/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2022)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. OS PLEITOS PREVIDENCIÁRIOS ENVOLVEM RELAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO E ATENDEM NECESSIDADES DE CARÁTER ALIMENTAR, RAZÃO PELA QUAL A PRETENSÃO À OBTENÇÃO DE UM BENEFÍCIO É IMPRESCRITÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO ESPECIAL DO SEGURADO PROVIDO. 1.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 626.489/SE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 23.9.2014, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento de que o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua consequência negativa à inércia do beneficiário, reconhecendo que inexiste prazo decadencial para a concessão inicial de benefício previdenciário
. 2. De fato, o benefício previdenciário constitui direito fundamental da pessoa humana, dada a sua natureza alimentar, vinculada à preservação da vida. Por essa razão, não é admissível considerar extinto o direito à concessão do benefício pelo seu não exercício em tempo que se julga oportuno. A compreensão axiológica dos Direitos Fundamentais não cabe na estreiteza das regras do processo clássico, demandando largueza intelectual que lhes possa reconhecer a máxima efetividade possível. Portanto, no caso dos autos, afasta-se a prescrição de fundo de direito e aplica-se a quinquenal, exclusivamente em relação às prestações vencidas antes do ajuizamento da ação. 3. Não se pode admitir que o decurso do tempo legitime a violação de um direito fundamental. O reconhecimento da prescrição de fundo de direito à concessão de um benefício de caráter previdenciário excluirá seu beneficiário da proteção social, retirando-lhe o direito fundamental à previdência social, ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana e da garantia constitucional do mínimo existencial. 4. Recurso Especial do Segurado provido. (STJ - REsp: 1576543 SP 2015/0327185-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 26/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)”

Ressalta-se que não se trata de impugnação do ato administrativo de indeferimento do benefício, mas sim de pedido inicial de concessão do auxílio acidente, em razão da consolidação das lesões e redução da capacidade laboral.

No caso em tela, não se identifica nos autos pedido administrativo para prorrogação do benefício, tão pouco para a concessão de nova espécie, logo enquanto não houver manifestação administrativa negando o pedido formulado pelo ora Apelante, não há que se falar em prescrição do fundo do direito, passando a correr o prazo prescricional quinquenal para a propositura da ação, somente a partir deste evento.

Nessa esteira, por se tratar de prestação de trato sucessivo, não há que se falar em prescrição do fundo do direito, observado a natureza indisponível do direito pleiteado por ser de caráter alimentício, de modo que o autor pode pleitear os vencimentos relativos aos cinco anos anteriores à propositura da ação, pois somente as parcelas anteriores a estas é que foram atingidas pela prescrição.

Assim, a tese de prescrição do fundo do direito não merece prosperar, devendo ser anulada a sentença que decretou a prescrição.

Seguindo essa orientação, este E. Tribunal de Justiça tem julgado da mesma forma:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO ACIDENTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES
.

1-
Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio Acidente, julgou improcedente o pedido inicial, declarando a prescrição;
2-
O direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua qualquer consequência negativa à inércia do beneficiário, reconhecendo que inexiste prazo decadencial para a concessão inicial de benefício previdenciário. Entendimento das Cortes Superiores;
3-
Afastada a ocorrência da prescrição do fundo de direito; sentença desconstituída com retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito;
4-
Recurso de apelação conhecido e provido, nos termos da fundamentação. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0815684-73.2022.8.14.0040 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO ACIDENTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES
.
1- Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio Acidente, julgou improcedente o pedido inicial, declarando a prescrição; 2- O direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua qualquer consequência negativa à inércia do beneficiário, reconhecendo que inexiste prazo decadencial para a concessão inicial de benefício previdenciário. Entendimento das Cortes Superiores; 3- Afastada a ocorrência da prescrição do fundo de direito; sentença desconstituída com retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito;
4- Recurso de apelação conhecido e provido, nos termos da fundamentação.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0816263-21.2022.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/08/2024) (grifo nosso)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1º, DO DECRETO 20.910-1932 AO CASO CONCRETO. DIREITO DE NATUREZA IMPRESCRITÍVEL.
PENSÃO POR MORTE DE CUNHO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INFARTO OCORRIDO NO DESEMPENHO DAS FUNÇÕES LABORAIS. NÃO OCORRÊNCIA DA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 160, II, DO RJU-PA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME. (Processo nº 0021121-72.2005.8.14.0301, Rel. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, DJ:06/03/2017). (grifo nosso)

No mesmo sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INEXISTÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. POSSIBLIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A teor do art. 86, caput, da Lei n. 8.213/91, o auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 2. Segundo entendimento sufragado pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 626.489/SE, com repercussão geral (Tema 313), sob a relatoria do Exmo. Ministro Roberto Barroso, o benefício previdenciário constitui direito fundamental e pode ser requerido a qualquer tempo, sem que se atribua consequência negativa à inércia do beneficiário. 3. Embora inexista prescrição do fundo de direto do benefício previdenciário, em casos de concessão inicial do auxílio-acidente, a pretensão de reaver as parcelas anteriores a 5 (cinco) anos do ajuizamento da ação está sujeita à prescrição. 4. Consoante tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, \'2722O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, Â§ 2º, da Lei 8.213/91, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício\'2722 (Tema 862). 5. Na hipótese, o autor faz jus ao auxílio acidente, desde a data cessação do auxílio-doença, com a consolidação das sequelas do acidente de trabalho, porém prescritas as parcelas que antecedem o quinquênio anterior à propositura da ação. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 0728555-03.2022.8.07.0015 1793582, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 29/11/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/12/2023) (grifei)

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. TEMA 862 STJ. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 STF.
1. Na hipótese, não incide a decadência ou a prescrição de fundo do direito, uma vez que o prazo extintivo de todo e qualquer direito ou ação previsto no art. 103, caput, da Lei 8.213/91 somente se aplica à revisão de ato de concessão do benefício. 2. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, admite-se apenas a ocorrência da prescrição parcial, ou seja, das prestações anteriores ao quinquênio que precede a propositura da ação, e não do fundo do direito reclamado. 3. A cessação do benefício de auxílio-doença sem sua correspondente conversão em auxílio-acidente, no caso de consolidação das lesões decorrentes de acidente, com sequelas que impliquem redução da capacidade de trabalho, é suficiente para configurar a pretensão resistida por parte do INSS e o consequente interesse de agir da parte autora. Isso porque compete à Autarquia Previdenciária, no momento em que cessado o benefício de auxílio-doença, avaliar através de perícia técnica oficial se houve a recuperação da capacidade laborativa do segurado e dar cumprimento ao que dispõe o art. 86 da Lei n. 8.213/91, sendo assim desnecessário o prévio requerimento administrativo específico de concessão do auxílio-acidente ou mesmo de prorrogação do benefício anterior. 4. Embora a parte autora tenha ajuizado a presente demanda muitos anos após a cessação do auxílio-doença, tal circunstância não desconfigura seu interesse de agir no feito, sobretudo porque o parágrafo 2º do art. 86 da Lei 8.213/91 dispõe que \'2722o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença\'2722. Portanto, a demora no ajuizamento da demanda apenas refletirá nos efeitos financeiros da condenação, a qual será afetada pela incidência do prazo prescricional, já reconhecida na sentença. 5. De acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 862), o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, Â§ 2º, da Lei n. 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. 6. A atualização monetária das parcelas vencidas deve observar o INPC no que se refere ao período posterior à vigência da Lei n. 11.430/06, que incluiu o art. 41-A na Lei n. 8.213/91, conforme deliberação do STJ no julgamento do Tema 905 ( REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DE 02-03-2018), o qual resta inalterado após a conclusão do julgamento, pelo Plenário do STF, em 03-10-2019, de todos os EDs opostos ao RE 870.947 (Tema 810), pois rejeitada a modulação dos efeitos da decisão de mérito. 7. Mantida a sentença que julgou procedente o pedido para conceder à parte autora o benefício de auxílio-acidente, desde o dia seguinte ao cancelamento do benefício de auxílio-doença na esfera administrativa ocorrido em 07-07-1997, observada a prescrição das parcelas vencidas antes de 30-05-2012, devendo ser alterado, contudo, o índice de correção monetária para o INPC. (TRF-4 - AC: 50072387420214049999 5007238-74.2021.4.04.9999, Relator: CELSO KIPPER, Data de Julgamento: 14/12/2021, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC) (grifo nosso).

Portanto, nos termos da decisão do do STF na ADI 6.096/DF, não é possível inviabilizar o próprio pedido de concessão do benefício (ou de restabelecimento) em razão do transcurso de quaisquer lapsos temporais - seja decadencial ou prescricional -, de modo que a prescrição se limita apenas às parcelas pretéritas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.

Ante o exposto
, conheço do recurso de apelação e dou provimento para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para prosseguimento do feito, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 30 de Junho de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 07/07/2025